Tribunal: STF
Processo: HC 219824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio César da Silva Alcântara Filho em favor de Francisco Messias Rebouças contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 768.535/CE.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e preso preventivamente (em 27.6.2022) pela prática do crime do art. 171 do Código Penal.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Relata que o paciente teria comparecido junto à autoridade policial sempre que determinado, durante a investigação do fato delituoso, ocorrido em 2016. Logo, restaria também ausente o requisito da contemporaneidade da medida cautelar. (p. 7)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 9)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade ou submetido a cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “No que pertine aos pressupostos autorizadores do decreto segregatório preventivo, vislumbro, ainda, a presença do mesmo, mormente, no que pertine à garantia da Ordem Pública. Consta da certidão de antecedentes criminais que Francisco Messias Rebouças figura como réu em quatro procedimentos criminais em andamento por suposta infração ao art. 171 do CPB. Do mesmo modo, José Plácido Moreira da Silva, figura como réu em nove procedimentos criminais por suposta infração ao art. 171 do CPB, havendo, ainda, suspeita de que o mesmo mudou-se para os EUA, fato por si só capaz de convencer este juízo de que o acusado enclausurado está a preservar a tranquilidade pública. 



    Observa-se, ainda, que Francisco Messias Rebouças Júnior e Denise de Queiroz Barros mudaram-se para Portugal, após, supostamente, obterem vantagem indevida como delito.



    A atividade delitiva desenvolvida de maneira reiterada e habitual justifica a segregação provisória como forma de se garantir a ordem pública, vez que denota ser a personalidade do agente voltada para a prática delitiva, sendo imperiosa a decretação de medida constritiva para garantia da ordem pública, bem como a tentativa de dificultar a sua localização, evidencia inequívoco risco à ordem pública e autoriza, portanto, a segregação provisória, nos moldes do preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 14, p. 2)



    Transcrevo, ainda, trechos do acórdão denegatório da ordem de habeas corpus do TJCE que minudenciam o histórico policial contra o paciente (eDOC 15):



    “Também a reforçar a conclusão do risco que representa à ordem pública, a soltura do requerente, verifico, através de consulta ao SAJ, que o mesmo responde a ação penal 0167453-58.2012.8.06.0001, em trâmite na 8ª Vara Criminal; ação penal 1053775-68.2000.8.06.0001, em trâmite na 5ª Vara Criminal; Inquérito Policial 0219412-19.2022.8.06.0001, em trâmite no Ambiente de Inquérito e ação penal 1077405-56.2000.8.06.0001, em trâmite na 10ª Vara Criminal, todos por infração ao art. 171 do CPB, o que constitui um forte indicativo de que a prática de delitos tornou-se algo corriqueiro em sua existência” (p. 7)



    “Ressalte-se que foi apontada a existência de fato novo e contemporâneo que justifica a aplicação da medida adotada (art. 315, § 1°, CPP), qual seja, a instauração do Inquérito Policial 0219412-19.2022.8.06.0001, visando apurar a prática de novo crime de estelionato, supostamente praticado pelo paciente após o caso que se cuida”. (p. 8)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Quanto à falta do requisito da contemporaneidade, esta Corte entende que a antiguidade da data do delito não basta para impedir a imposição da medida cautelar extrema, desde que se possa aferir a presença atual de seus requisitos. Precedentes: HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021; e HC 199.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021.



    Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente